Tribunal: TJES
Processo: 5014015-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014015-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JACQUELINE MONISE NASCIMENTO SANTANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, deferiu liminar para determinar: (i) a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes; (ii) a abstenção da ré quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica; e (iii) a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que inverteu o ônus da prova encontra-se devidamente fundamentada à luz do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) verificar se é legítima a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome da consumidora e a interrupção do fornecimento de energia elétrica diante da controvérsia sobre débitos pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada está fundamentada de forma válida, ainda que concisa, com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência da consumidora, conforme autoriza o art. 6º, VIII, do CDC, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

4.
A inversão do ônus da prova é medida compatível com as circunstâncias do caso, considerando a hipossuficiência técnica da autora frente à concessionária e o fato de que a
requerente
apresentou prova mínima de suas alegações.

5.
A negativação do nome da consumidora e a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundadas em débitos pretéritos são vedadas pela jurisprudência consolidada, especialmente por se tratar de serviço público essencial e dívida ainda controvertida.

6.
A essencialidade do serviço de energia elétrica e o risco iminente de dano irreparável justificam a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A fundamentação concisa da decisão judicial, desde que indique minimamente as razões do convencimento, é suficiente para sua validade.
2.
A inversão do ônus da prova pode ser deferida com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
3.
É ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, ainda mais quando discutida judicialmente, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para impedir tal medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.548.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt-AREsp 2.298.281, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJE 22.11.2023; TJES, AI 5005857-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.08.2024; TJES, AI 5001111-03.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.07.2021; TJES, AI 5001639-71.2020.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão de ID n. 29427012 dos autos originários, proferida pelo magistrado, Dr. Manoel Cruz Doval, da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, na “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por
JACQUELINE MONISE NASCIMENTO SANTANA
em face da agravante, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar à parte Requerida que, no prazo de cinco dias, promova a retirada do nome da Autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao imóvel dos Requerentes, em decorrência dos débitos discutidos na demanda.

Nas razões recursais de ID n. 6708846, a
recorrente
alega, em síntese, que:
(I)
“não há qualquer ilicitude praticada pela Agravante”;
(II)
“agiu nos exatos termos da legislação aplicável ao caso, sendo lícita a cobrança e devida, já que a parte Agravada utilizou o serviço”;
(III)
“ausência de fundamentação da decisão agravada ao deferir a inversão do ônus da prova”;
(IV)
“a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, pois lhes caberia provar que não causaram os danos alegados pelo Agravado”.

Com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão agravada.

A decisão de ID 7564639 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que, na origem,
JACQUELINE MONISE NASCIMENTO SANTANA
ajuizou ação declaratória e indenizatória com pedido de tutela de urgência, requerendo fosse a demandada, ora agravante, compelida a se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica da requerente, bem como para que promova a retirada do nome da Autora do cadastro dos órgãos de proteção de crédito.

Sustenta, para tanto, que seu imóvel faz uso de energia solar, o que gera compensação de valores junto às respectivas faturas de energia que a Agravante emite, de modo que essa relação sempre aconteceu regularmente, até a alteração da titularidade da conta de energia, em janeiro de 2023, data em que a titular passou a ser a Requerente.

Aduz que as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2023 foram emitidas sem ter sido levado em consideração a compensação pelo uso de energia solar, tendo a EDP negativado o nome da Autora, assim como promoveu a cobrança indevida da quantia de R$ 1.488,11 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos).

Ao apreciar a tutela de urgência requerida, o magistrado a quo consignou que, a princípio, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que a autora comprova que a passagem da titularidade dos serviços de energia para seu nome não acarretou nenhuma circunstância ensejadora à Requerida não considerar a compensação de cobranças, pela utilização de energia solar, nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Além disso, considerou que o perigo de dano pode ser identificado como sendo a demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito imputados à parte Requerida serão danosos à parte Autora.

Desse modo, foi deferida a tutela de urgência para determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como para que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao imóvel. Além disso, foi determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

Inicialmente, quanto à aventada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, vê-se que não merece prosperar a pleito recursal.

Observando a fundamentação da decisão agravada, nota-se que, embora concisa, expõe como razão do seu convencimento para determinar a inversão do ônus da prova a constatação de que os documentos anexados aos autos revelam a verossimilhança das alegações da parte Autora e, ainda, a existência de hipossuficiência da parte agravada em relação à concessionária
de energia elétrica
.

Nesse contexto, vale ressaltar que é assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa, a qual é validada, desde que o julgador explicite minimamente as razões que levaram à formação de seu convencimento. Veja-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
II. Na decisão recorrida, o Juízo a quo, com amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, inverteu o ônus probatório “tendo em vista o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material verificada na espécie, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista; além da patente hipossuficiência do consumidor.” III. Note-se, a toda evidência, não haver que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, quiçá o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (artigo 489, §1º, inciso I, do CPC/15), subsistindo, em verdade, mero inconformismo da recorrente com a compreensão alcançada pelo magistrado de primeiro grau.
IV. Registre-se, ademais, que diante da ululante hipossuficiência técnica do consumidor/agravado perante a concessionária de serviço público agravante, sopesada à verossimilhança do pleito exordial, correta a inversão operacionalizada com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005857-06.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 22/08/2024)

Nos termos da jurisprudência pátria, só há de ser reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando o julgador deixar de explicitar minimamente as razões de seu convencimento.
(...). (Data: 15/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004429-91.2021.8.08.0000Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Não se identifica a alegada falta de fundamentação da decisão agravada, devendo-se considerar que a exposição concisa das razões de decidir não pode ser confundida com a sua ausência
(...) (Data: 26/Apr/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006589-89.2021.8.08.0000Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação
na decisão impugnada, pois o magistrado de primeiro grau indicou, mesmo que de maneira sucinta, as razões que subsidiaram a convicção adotada, cumprindo, assim, o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

Quanto ao requerimento de não aplicabilidade da inversão do ônus da prova, de igual maneira, não assiste razão a agravante.

A inversão do ônus da prova, de fato, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 6º, VIII, do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente. Além disso, o deferimento da inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelo consumidor.

Nesse ponto, destaca-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
” (STJ; AgInt-AREsp 2.298.281; Proc. 2023/0047290-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/11/2023).

Na hipótese, analisando
os contornos fáticos da ação de origem, observa-se que há verossimilhança nas alegações da agravada, considerando o aumento substancial nas faturas de energia elétrica a partir do mês de janeiro/2023, momento em que ocorreu a alteração da titularidade da conta de energia, bem como a cobrança do valor de R$ 1.488,11 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos) referente, tão somente, ao mês 02/2023, indicando, numa análise preliminar, que não foi considerada a compensação de cobranças, pela geração e utilização de energia solar, nos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Ademais
, é possível concluir pela hipossuficiência técnica da agravada ao considerar que, em comparação ao consumidor, a EDP possui mais conhecimento técnico acerca da matéria, por meio de seus prepostos, capacidade jurídica e robustez financeira para conseguir demonstrar a existência
ou não de
irregularidades que levaram a cobrança do débito contestado na ação de origem. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação revisional cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Abílio Candido Ferreira, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que inverteu o ônus da prova está devidamente fundamentada com base nos requisitos legais do CDC; (ii) analisar se a inversão do ônus impõe à agravante a produção de prova negativa, caracterizando prova diabólica.
III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo é prerrogativa do juiz, podendo ser determinada quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. Na hipótese dos autos, o autor demonstra hipossuficiência técnica em relação à concessionária, sendo razoável que esta tenha o ônus de provar a regularidade do serviço prestado. A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo delimitado os pontos controvertidos e justificado a inversão do ônus da prova com base na vulnerabilidade técnica do autor. A inversão do ônus da prova não exime o autor da necessidade de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, conforme entendimento do STJ (REsp 1286273/SP).
Não há falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação, tampouco na produção de prova diabólica, uma vez que a agravante terá oportunidade de produzir suas provas na fase instrutória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...](TJES – 2ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005858-88.2024.8.08.0000 – Relator: Des. Fábio Brasil Nery – Julgado em: 01/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COBRANÇA DE DÍVIDA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre consumidor e a concessionária fornecedora de energia elétrica. Precedente . 2. A inversão do ônus probatório é viável, em decorrência do dever da concessionária de energia elétrica de comprovar a existência do débito discutido.
(TJ-MG - AI: 10000220774293001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA . RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIABILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE . 1. O agravo de instrumento tem seu campo de cognição limitado ao contexto da decisão recorrida, não podendo analisar questão não decidida, sob pena de supressão de instância. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que não poderá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade da medida .
3. Agiu acertadamente o juiz de piso ao deferir a liminar pleiteada pela parte agravada, no sentido de determinar que a empresa agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica, bem como cancele a negativação de negativar o nome do consumidor, haja vista que a média de consumo na unidade consumidora referente aos meses questionados encontra-se totalmente fora da média de sua consumação habitual. 4. Não há dúvidas de que o perigo de dano milita em favor da parte recorrida que poderá sofrer os efeitos da inadimplência, inclusive, com risco iminente de corte na energia, serviço de caráter essencial . 5. O deferimento da liminar não mostra-se irreversível, haja vista que pode ser revertida a qualquer tempo no decorrer do processo ou mesmo ao final da demanda se comprovada a regularidade da cobrança, podendo a parte agravante cobrar pelo pagamento da dívida e inscrever o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Viável a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da autora e da sua hipossuficiência técnica, a quem se reputa difícil a produção de prova tendente a comprovar que houve aferição incorreta por parte da concessionária de energia elétrica, não sendo pertinente acolher a tese de violação ao princípio do contraditório
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-GO 5650712-56.2021.8.09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022)

Por fim, em
relação ao tópico da decisão agravada que determinou a retirada do nome da autora/agravada do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, é assente o entendimento de que não pode o consumidor ser desprovido de energia elétrica nas unidades consumidoras enquanto discute em juízo a cobrança
excessiva de faturas regulares pretéritas, devendo ser mantido e/ou restabelecido o fornecimento de energia, notadamente em razão da essencialidade do bem de consumo.

Colhe-se dos autos que a suspensão do serviço está vinculada a débitos pretéritos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Salienta-se que por se tratar de dívida pretérita de serviço essencial não cabe o corte no fornecimento de energia, tampouco poderá ser o motivo da negativa do restabelecimento do serviço, acaso tenha sido suspenso.

Para casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da impossibilidade de suspensão do serviço, bem como este Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...]
Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...]
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001111-03.2021.8.08.0000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica.
2. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição” (REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).
3. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001639-71.2020.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 08/10/2020).

Firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.